Tribunal: TJSP
Processo: 1500507-84.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação – Denúncia pela prática de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Sentença que desclassificou a imputação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Recurso do Ministério Público - Réu flagrado na posse de 14 pinos de cocaína (4,08 g) - Desclassificação correta – Quantidade compatível com uso pessoal – Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância – Acusação que não se

Ementa:
Apelação – Denúncia pela prática de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) – Sentença que desclassificou a imputação para o artigo 28 da Lei de Drogas – Recurso do Ministério Público - Réu flagrado na posse de 14 pinos de cocaína (4,08 g) - Desclassificação correta – Quantidade compatível com uso pessoal – Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância – Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma inequívoca, a traficância – Recurso do Ministério Público desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500507-84.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRYEL HENRIQUE ALVES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-84.2019.8.26.0594 -Voto no 12523
2
DIGITAL Voto no 12523
Apelação: 1500507-84.2019.8.26.0594
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: GABRYEL HENRIQUE ALVES DA SILVA
3a Vara Criminal de Bauru ss
Apelação Denúncia pela prática de tráfico (art. 33, caput, da Lei
de Drogas) Sentença que desclassificou a imputação para o
artigo 28 da Lei de Drogas Recurso do Ministério Público - Réu
flagrado na posse de 14 pinos de cocaína (4,08 g) -
Desclassificação correta Quantidade compatível com uso pessoal
Circunstâncias da prisão que não comprovam traficância
Acusação que não se desincumbiu de demonstrar, de forma
inequívoca, a traficância
Recurso do Ministério Público
desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 133/137 acrescenta-
se que GABRYEL HENRIQUE ALVES DA SILVA foi condenado por infração do
artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das
drogas.
Apela o Ministério Público que busca a condenação do
réu nos termos da denúncia, aduzindo ter a prova demonstrado, à evidência, a
destinação dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado ao tráfico.
O recurso foi contrariado, sobrevindo parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo ministerial.
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 25 de abril de 2019, por
volta das 10:15 horas, na Avenida do Contorno, Quadra 1, Fortunato Rocha Lima,
cidade e Comarca de Bauru, GABRYEL HENRIQUE ALVES DA SILVA trazia
consigo, para fins de tráfico, 14 pinos de cocaína (peso bruto de 26,85 gramas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-84.2019.8.26.0594 -Voto no 12523
3
peso líquido de 4,08 gramas fls. 15/17), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Os policiais militares Udson Maike Maciel de Freitas e
Cristiano Nicolau relataram que estavam em patrulhamento quando se depararam
com o réu sentado na calçada, o qual apresentou nervosismo ao notar a
presença policial. Disseram, ainda, ter causado estranheza o fato de o acusado
vestir uma blusa de frio em dia de forte calor, razão pela qual resolveram abordá-
lo. Em revista, encontraram no bolso da blusa, dentro de uma meia, os 14 pinos
de cocaína. Segundo os policiais, indagado, o réu confessou que as drogas se
destinavam ao tráfico e que vendia cada pino a dez reais, esclarecendo que o
dinheiro serviria para montar um “barraco”. Os policiais não se recordaram se foi
apreendido dinheiro ou outro objeto com o acusado.
De seu turno, o réu, silente na fase policial, em juízo
afirmou que as drogas serviriam a próprio consumo. Contou que comprou a droga
com dinheiro adquirido de um “bico” que fez. Disse que já havia consumido dois
pinos de cocaína no local e trazia consigo outros 14 pinos quando foi abordado
pela polícia. Negou que tivesse confessado aos policiais que a droga se
destinava à venda e justificou que estava com blusa de frio, pois havia passado a
noite na rua e estava “virado”.
A quantidade de entorpecente 14 pedras com peso
líquido de 4,08 gramas - é compatível com uso pessoal.
No caso dos autos, a alegada traficância vem ancorada
tão somente nas palavras dos policiais no sentido de que o acusado teria
confessado informalmente a destinação dos entorpecentes à venda.
Esse único elemento, a meu ver, se mostra insuficiente
a embasar decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-84.2019.8.26.0594 -Voto no 12523
4
O réu é primário, não foi pilhado em ato de venda e a
quantidade de drogas, de única modalidade, é compatível com uso pessoal. Além
disso, consta do auto de exibição e apreensão que dois pinos vazios foram
encontrados com o acusado, corroborando a versão por ele informada. Também
digno de nota que nenhum dinheiro foi apreendido em poder do acusado.
Como bem anotou a r. sentença:
“A circunstância de estar ele parado, sozinho, em via
pública, isoladamente considerada, pouco quer dizer, na medida em que ele
poderia estar no local para consumir a droga, ainda que parcialmente, para
depois se dirigir para sua casa.
O fato de ter o réu mudado de postura ao ver os
milicianos não indica a prática do tráfico, pois, estando a portar quatorze porções
de cocaína, nada mais natural que temesse ser conduzido à delegacia de polícia,
ainda que em razão do simples porte da droga, bem como perder o entorpecente
pelo qual havia feito pagamento.
Quanto ao fato de portar ele blusa de frio em dia de
calor, não se entrevê vinculação com a traficância.
É certo, de resto, que o réu, informalmente, confessou
aos policiais a prática do tráfico.
Não menos certo, porém, é que a confissão informal,
quando isolada no conjunto probatório, não serve de esteio à condenação”.
Analisando-se toda a prova colhida, correta a
desclassificação da imputação para o artigo 28 da Lei de Drogas.
Ora, sabido é, incumbe à acusação a prova da
destinação comercial e não à defesa a prova da destinação ao uso pessoal.
Assim, não revelando as circunstâncias da prisão ou
mesmo a quantidade de entorpecentes, de forma inequívoca, a destinação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-84.2019.8.26.0594 -Voto no 12523
5
tráfico, correta a desclassificação para uso próprio.
Em suma, analisando-se a prova acusatória, pouco
existe a determinar, com a certeza necessária, a destinação do entorpecente ao
tráfico, posto que as circunstâncias em que os fatos ocorreram bem como a
quantidade não servem a demonstrá-la.
Portanto, em que pesem os indícios, não há prova
bastante a demonstrar a destinação a droga ao tráfico.
Cabe à acusação a prova da destinação do
entorpecente ao comércio, da qual não se desincumbiu o Ministério Público.
Em casos análogos, nossos Tribunais têm decidido
que:
“Denunciado o réu como traficante de tóxico, à
acusação cumpre provar a assertiva. Se essa prova é difícil, tal circunstância não
transfere àquele o ônus de provar o contrário, ou seja, que não é traficante, pois
nesse caso teria que demonstrar fato negativo” (TJSP AC 26.264 Rel. Paulo
Neves RT 588/320).
Ainda:
“A destinação do entorpecente ao comércio não pode
ser presumida, mas antes deve ficar conferidamente demonstrada. Apresentando-
se frágil e insegura a prova do comércio, justifica-se a desclassificação de tráfico
para uso próprio” (TJSP AC 164.525-3/4 Rel. Devienne Ferraz RT 727/473).
E mais:
“Não se pode condenar ninguém como traficante (Lei
6.368/76, art. 12) com base em meras suposições. A gravidade do crime, punido
com pena severíssima, exige prova cabal e perfeita. Inexistindo esta nos autos,
desclassifica-se o crime para o art. 16” (TJES AC 10.044 Rel. Freu Rosa
RJTJES ano V. 5.210/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500507-84.2019.8.26.0594 -Voto no 12523
6
Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo do
Ministério Público, mantida, na íntegra, a r. sentença.
OSNI PEREIRA
RELATOR